Tribunal: TJPA
Processo: 0802122-38.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802122-38.2021.8.14.0070

APELANTE: JERFERSON DOS SANTOS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO_

PROCESSO ApCrim Nº. 0802122-38.2021.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABETETUBA

APELANTE: JERFERSON DOS SANTOS COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Jerferson dos Santos Costa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

2.

A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, alegando inexistência de elementos suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se as provas produzidas nos autos são suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal praticado contra sua companheira no contexto de violência doméstica e familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A autoria e a materialidade delitivas resultam comprovadas por boletim de ocorrência, boletim médico e depoimento firme e coerente da vítima, confirmando que o apelante desferiu socos e chutes, além de lançar pedaços de tijolo contra a ofendida, causando-lhe lesões corporais.

5.

A palavra da vítima, nos crimes cometidos em ambiente doméstico, ostenta especial relevância e credibilidade, tendo em vista a natureza clandestina dessas práticas, sobretudo quando encontra respaldo em outros elementos probatórios.

6.

O entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a preponderância do depoimento da vítima em casos de violência doméstica, desde que harmônico com o conjunto probatório (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04/11/2021).

7.

A Turma Julgadora do TJPA adota igual orientação, reconhecendo a validade da condenação quando a palavra da vítima está corroborada por laudo de lesão corporal e demais provas constantes dos autos (TJPA, Ap. Crim. nº 10835014, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 22.08.2022).

8.

Diante da robustez do conjunto probatório, resta inviável o acolhimento da tese defensiva de insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica e familiar, possui especial relevância e pode fundamentar a condenação quando em consonância com as demais provas dos autos.

2.

A existência de boletim médico e demais elementos documentais confirma a materialidade e autoria do crime de lesão corporal previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

3.

Não demonstrada dúvida razoável sobre os fatos, mantém-se a condenação proferida em primeira instância.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04.11.2021; TJPA, Ap. Crim. nº 10835014, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 22.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Jerferson dos Santos Costa, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, por violação ao tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal Brasileiro (lesão corporal no âmbito da violência doméstica).

Consta na denúncia (ID 25526945) que o apelante, na madrugada de 08 de agosto de 2021, por volta de 01h, às proximidades da casa de show terraço, bairro Centro, agrediu fisicamente sua companheira G. F. D. P., desferindo socos e chutes, bem como teria arremessado pedaços de tijolos na ofendida, provocando as lesões descritas no Boletim Médico de ID 25526880 - Pág. 10.

Em razão disto o Apelante foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 129, §9º3, do CPB, c/c 7º, da Lei nº 11.340/2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 25526981) contra qual a defesa recorreu (ID 25526984), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID 25526990)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo (
ID 28014318
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.Da insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Boletim de Ocorrência (ID 25526880 - p. 04), o Termo de Ciência das Medidas Protetivas (ID 25526880 - p. 08), o Boletim Médico (ID 25526880 - p. 10), a Nota de Culpa (ID 25526880 - p. 13).

A ofendida relatou em Juízo:

“(...) No dia 08 de agosto de 2021, foi agredida por Jerferson, que me desferiu socos e chutes no abdômen, além de ter arremessado pedaços de tijolos em sua cabeça, que essa não teria sido a primeira vez que ele agiu com violência, e por isso decidiu tomar as medidas cabíveis contra ele.

As agressões ocorreram durante uma festa de aniversário da qual eles participavam e amigos próximos que estavam presentes precisaram intervir para impedir que ele continuasse lhe agredindo.

Após esse episódio, não retomaram o relacionamento, e desde então não houve mais ameaças nem agressões por parte dele. Destacou ainda que, sempre que Jerferson sentia ciúmes, costumava lhe tratar de forma agressiva, o que contribuiu para o desgaste e o término definitivo da relação. (...)” (sic)

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há boletim médico confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. EM CONCURSO MATERIAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) Materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica devidamente demonstrada nos autos. A palavra da vítima está corroborada pelas demais provas constantes nos autos, notadamente, pelo laudo de lesão corporal. 2) Todavia, quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), destaca-se que o fato narrado nos autos ocorreu no mesmo contexto fático que o delito de lesões corporais, devendo, por isso, ser absorvido por aquele, porquanto se trata de delito subsidiário ao crime de lesões, com fulcro no princípio da consunção. Ausência de provas a justificar a condenação autônoma pelo crime de ameaça. (TJPA – 10835014, 10835014, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-08-30).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém,24 de novembro de 2025.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/11/2025